Tribunal: TJES
Processo: 5007351-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007351-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANGELINA MARCIA MENEGATI PENHA PIZETTA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5007351-30.2025.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO
(A)
:
ANGELINA MARCIA MENEGATI PENHA PIZETTA

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO.
REEMBOLSO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial,
declarando a
nulidade do contrato de cartão consignado
em voga
e a inexistência dos débitos oriundos do cartão
, bem como condenando
o recorrente
ao reembolso, em dobro,
d
os valores
de
descontados indevidamente
, bem como

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
decorrente de contratação irregular de empréstimo consignado.

2. Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta
, em síntese,
necessidade de extinção para produção de prova pericial –
Art. 51, II, Lei nº 9.099/95
– e no mérito sustenta
a
regularidade
da contratação, ausência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais,
subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.
D
estaco,
inicialmente
,
que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a

recorrid
a

se enquadra como
consumidor e a recorrente
como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4.
R
ejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

5. Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que o contrato acostado aos autos não comprova, indene de dúvidas, a anuência da recorrida quanto a contratação, pois, ainda que a contratação eletrônica seja válida, as geolocalizações não coadunam com o endereço do recorrido, além do que, inexiste assinatura da autora, tão somente seus dados e dados do contrato, razão pela qual a recorrente deixou de demonstrar, ainda que minimamente, a validade/legalidade do negócio jurídico, ônus que lhe competia e não se desincumbiu.

6. Nesta toada, imperioso destacar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

7
.
Dessarte
, adequada foi a condenação
ao reembolso
, em dobro, pelos valores descontados indevidamente,
conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC
, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira,
vez que,
conforme o entendimento
recente d
o
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8
.
Em relação ao
s danos morais
, malgrado
o mero desconto indevido
não ensejar a condenação em danos morais,
in casu
, verifica-se que os valores cobrados foram
descontados
em benefício previdenciário da
recorrida
, razão pela qual verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano das relações comerciais.

9
.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, sobretudo pela quantidade de descontos, de sorte que deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais),
registra
ndo
-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
–
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos,
conforme
prevê
o
art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e
o
ENUNCIADO 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
1
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de
custas
e
honorários
sucumbência, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o
art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)